Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra decisão que negou antecipação da tutela em pedido de contratação temporária de professor substituto.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Há erro material na parte do acórdão que afirma o trânsito em julgado da sentença de procedência. Na verdade, a sentença é de improcedência e da sentença pende recurso. De qualquer sorte, remanesce a ausência de objeto, em face do que dispõe o do art. 309 do CPC: “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:... ...III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.”. Assim, o recurso não pode ser conhecido ante a falta de pressuposto processo do interesse recursal.
3 – Nulidade. Fundamentação. A expressão “com o relator” emitida pelos vogais, exprime adesão aos fundamentos apresentados pelo primeiro julgador. A exigência de fundamentação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da CF), não impõe que cada voto tenha fundamentação própria, mas que a decisão colegiada seja justificada. Rejeita-se a alegação de nulidade com o excêntrico fundamento. Embargos de declaração que se acolhe apenas para correção do erro material.
4 – Embargos de declaração acolhidos, em parte.